Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETOR DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. CORTE. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O corretor de imóveis que intermediou a realização do contrato de locação não é responsável pelo cumprimento das cláusulas contratuais, sendo patente sua ilegitimidade passiva para a causa, pois apenas intermediou o negócio entabulado.
2. Para gerar o dever de indenizar é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha no cumprimento do contrato, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
3. Incumbe ao locatário do imóvel efetuar a transferência da titularidade junto à companhia de energia elétrica, para que a locadora não se torne responsável pelo consumo de que não usufruiu.
4. Afasta-se o nexo causal quando restar demonstrado que não houve desligamento ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, por dolo ou má-fé da parte locadora, que apenas exerceu um direito que lhe competia.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.